Tribunal: TJES
Processo: 5000341-55.2018.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000341-55.2018.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIAN PEREIRA LINO
RECORRIDO: ONOFRE ELETRO LTDA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente
JULIAN PEREIRA LINO
o benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA.

(1).
A PARTE AUTORA PLEITEIA A CONDENAÇÃO DESTE NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ENTREGA AO REQUERENTE DO PRODUTO
RECEIVER PIONEER VSX933
, PRETO, OU SEJA, OBRIGANDO A REQUERIDA ENTREGAR O PRODUTO REFERENTE AO PEDIDO OEL_720535, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA BEM COMO, CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELO REQUERENTE NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE

DEVIDAMENTE CITADA A PARTE REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO, ADUZINDO A OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO NO ANÚNCIO OFERECIDO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA EMPRESA, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“ (...) considerando o mais que consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos contidos na exordial, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários.”.
(3) RECURSO AUTOR.
EM SUMA, REQUER O AUTOR PELA REFORMA DA SENTENÇA ORA GUERREADA, PARA QUE SEJA O RÉU CONDENADO AO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS E QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER OUTRORA PLEITEADOS.
(4) CONTRARRAZÕES RÉ.
SEJA MANTIDA A SENTENÇA TAL COMO LANÇADA, VEZ QUE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E CONDENAÇÃO DA AUTORA QUANTO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO INFERIORES A 30% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
(5) DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.
COMEÇO DESTACANDO OS ARTIGOS 30, E 35 CAPUT E INCISO I DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:
Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;
A LEI É TAXATIVA QUANTO AO CUMPRIMENTO DA EMPRESA EM VENDER O PRODUTO PELO PREÇO ORIGINALMENTE ESTIPULADO E QUANTO À ESCOLHA. ENTRETANTO, APESAR DA LEGALIDADE TENHO O DEVER DE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO, IGUALMENTE, OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROPORCIONALIDADE. É PRESUMÍVEL QUE A PARTE RÉ NÃO TEVE A INTENÇÃO DE INDUZIR O AUTOR EM ERRO CORRENDO O RISCO DE SER O ÚNICO E PRINCIPAL PREJUDICADO DO ATO NEGOCIAL. TAMBÉM É PRESUMÍVEL QUE O AUTOR/CONSUMIDOR NÃO TEVE A INTENÇÃO DE PREJUDICAR O RÉU/VENDEDOR EM NENHUMA HIPÓTESE. LEIA-SE, NO MOMENTO EM QUE BUSCA PELO MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO E RESOLVE EFETUAR A COMPRA POR ACREDITAR SER UM BOM NEGÓCIO. NO CASO EM TELA, A DIFERENÇA GRITANTE DO VALOR OFERTADO R$ 201,40 (DUZENTOS E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) E DO SEU PREÇO MÉDIO NO MERCADO, SENDO O MAIS BARATO ENCONTRADO POR R$ 2.899,00 (DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS), CONFIGURA EM ERRO CRASSO. FENÔMENO ESTE QUE SOBREPÕE O DIREITO DO CONSUMIDOR E JÁ SE TRATA DE MATÉRIA PACIFICADA EM ALGUMAS DECISÕES JUDICIAIS TAIS COMO:
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Recurso nº 0000814-91.2020.8.05.0229 Processo nº 0000814-91.2020.8.05.0229. Salvador, 12 de Julho de 2021.
;
Processo Digital nº: 1010992-37.2020.8.26.0637 Classe – Assunto Procedimento do Juizado Especial Cível – Obrigações. Tupã, 20 de abril de 2021.
PREVALECE PORTANTO O ENTENDIMENTO DO BOM SENSO ONDE NEM O RÉU TEVE A INTENÇÃO DE PREJUDICAR E NEM O AUTOR DE OBTER VANTAGEM INDEVIDA. TUDO NÃO PASSOU DE UMA FALHA GROSSEIRA DE COMUNICAÇÃO DENTRO DA RELAÇÃO ENTRE VENDEDOR E CLIENTE. DESTA FORMA, INDEFIRO: ENTREGA DO PRODUTO PELO VALOR CONTRATADO (R$ 201,40); MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00 (CEM REAIS) EM CASO DE DESCUMPRIMENTO E DANOS MORAIS NO VALOR DESARRAZOÁVEL DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
(6).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)